Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROCESSO À PARTE.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando há intimação das partes acerca do novo esboço de partilha e concessão de prazo para manifestação.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Compete ao Juízo do inventário decidir as questões de direito que lhe forem propostas bem como as de fato que estejam documentadas. As questões que necessitarem de dilação probatória deverão ser discutidas em processo à parte.
4. Apelação e apelação adesiva desprovidas.